Tribunal: TJSP
Processo: 1106618-11.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – USUCAPIÃO – CITAÇÃO POR EDITAL DE CONFRONTANTE FALECIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO – Propositura da ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) para o reconhecimento de vício na citação de ação de usucapião anteriormente ajuizada – Citação realizada através de edital em nome de confrontante já falecido – Citação

Ementa:
APELAÇÃO – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – USUCAPIÃO – CITAÇÃO POR EDITAL DE CONFRONTANTE FALECIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO – Propositura da ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) para o reconhecimento de vício na citação de ação de usucapião anteriormente ajuizada – Citação realizada através de edital em nome de confrontante já falecido – Citação que deveria ser pessoal na pessoa dos herdeiros – Prejuízo do espólio demonstrado – Vício insanável gerador de nulidade absoluta – Inteligência do 246, § 3o, do CPC e Súmula 391 do STF – Sentença de usucapião desconstituída, anulando-se o processo desde a citação – Sentença reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.